Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-33.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001308-33.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), JESSICA THAIS GEMELLI - CPF: 041.543.821-79 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), KAMILA LARISSA GEMELLI - CPF: 046.161.521-52 (APELANTE), GEOVANNA LAIS GEMELLI - CPF: 046.161.531-24 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Geovanna Lais Gemelli e Outras, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra suposto ato coator perpetrado pelo Secretário Municipal de Fazenda,
denegou a segurança
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016 c/c 485, inc. I e art. 490, do Código de Processo Civil (id. 171654208).

As Apelantes pretendem a reforma do ato sentencial, afirmando a ilegalidade da exigência do pagamento do ITBI dos imóveis objeto das matrículas no 1.762 e 1.763 do CRI de Lucas do Rio Verde, cujo fato gerador está alicerçado no divórcio de C. L. G. e E. R. T.

Alegam que são filhas dos divorciados, motivo pelo qual sustentam que por serem herdeiras possuem legitimidade para impetrar a ação mandamental.

Aduzem que não cabe a municipalidade discutir se a partilha de bens foi feita de forma igualitária ou não, não havendo o aperfeiçoamento de fato imponível para a incidência de ITBI, de competência do Fisco Municipal, mas sim de ITCMD, de competência do Fisco Estadual.

Pugnam, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, que seja julgado, desde logo, o mérito da demanda, para conceder a segurança, declarando a ilegalidade da cobrança de ITBI.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 171654212), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
179546687)
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDENIR RIGHI, OAB/MT 8484-O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Geovanna Lais Gemelli e Outras, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança,
denegou a segurança
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016 c/c 485, inc. I e art. 490, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Geovanna Lais Gemelli e Outras impetraram o Mandado de Segurança contra suposto ato coator perpetrado pelo Secretário Municipal de Fazenda, objetivando a declaração do direito de registrar na matrícula dos imóveis rurais objeto das matrículas n.o 1.762 e 1.763 do C.R.I de Lucas do Rio Verde-MT, o formal de partilha decorrente do divórcio havido com ELIANE ROSE PERTUSATTI, sem a necessidade do recolhimento do ITBI.

Relataram, em sua inicial, que são filhas/herdeiras de Camilo Luiz Gemelli e que estão encontrando dificuldades para registrar o formal de partilha decorrente do divórcio havido entre seu pai e Eliane Rose Pertusatti, ato este precedente ao registro formal da partilha decorrente do inventário.

Esclarecem que ao solicitarem o registro do formal o cartório emitiu nota de exigências, dentre as quais importa o fato de terem exigido a submissão da documentação a análise pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT para verificação da incidência dos impostos de transmissão ITBI, (ii) como para análise da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso para verificação de incidência do ITCD.

Afirmam que submeteram toda a documentação do divórcio para análise da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, esta emitiu decisão em que exigiu o pagamento do ITBI, sob fundamento de que como os imóveis rurais objetos das matrículas n.o 1.762 e 1.763 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, com o divórcio e partilha de bens, passaram a pertencer, na integra, para CAMILO LUIZ GEMELLI, há a incidência do ITBI, nos termos das regras do art. 213 e ss c/c o art. 214, VII, “a”, todos do Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal n.o 46/2006, mantendo tal exigência mesmo após a apresentação de impugnação à exigência fiscal.

Aduzem, portanto, que a cobrança de ITBI é indevida, pois não houve aquisição, sobretudo em caráter oneroso, de bens e direitos por uma das partes em face da outra, mas tão somente a divisão patrimonial, além de alegarem que eventual excesso com algum dos consortes importa em doação, de competência estadual e que, se exigida em duplicidade, causaria bis in idem.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Juiz singular
denegou a segurança
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016 c/c 485, inc. I e art. 490, do Código de Processo Civil (id. 171654208).

Contra a sentença insurgem-se Geovanna Lais Gemelli e Outras interpondo o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico
que
a sentença apelada não merece reparos, ao reconhecer que a ação mandamental impetrada carece de prova pré-constituída, com apontamento, ainda, de que a autoridade apontada como coatora não possui competência para corrigir eventual ato coator, haja vista que as Impetrantes, ora Apelantes, são filhas do casal divorciando e que, logo, não participaram do negócio jurídico firmado por eles no momento da partilha, conjecturam duas teses fáticas: 1) que na partilha de bens do divórcio houve divisão igualitária de bens, não havendo ato oneroso por um dos consortes em favor do outro ou 2) se, eventualmente, houve a entrega por um dos cônjuges de bens de valores superiores à meação em favor do outro, isto teria ocorrido a título de doação.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, porque, violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, não demandando dilação probatória.

Nota-se, como bem observado pelo Magistrado singular, que se trata a impetração de conjecturas fáticas feitas por terceiros estranhos ao formal de partilha, o que certamente é imprestável a prova da natureza do negócio ali firmado e especialmente quanto à vontade das partes, haja vista que (i) o plano de partilha não especificou a avaliação de cada um dos bens amealhados e que foram objeto da partilha entre o casal; (ii) os consortes não especificaram se a partilha obedecia a meação ou, então, que estavam cientes da divisão desigual e a que título a faziam (se a título oneroso ou por doação), logo, inviável a análise liminar da vontade das partes ou a natureza do negócio que firmaram sem a informação relativa ao valor do patrimônio que fora objeto da partilha e, ainda, oitiva/participação dos envolvidos.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontravase e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS no 32.625/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Supremo Tribunal de Justiça, DJ 21/06/2011).

Este Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se pronunciou, no sentido de que a ação carece dos elementos necessários para o seu processamento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA EX OFFICIO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD E DO QUINHÃO POR HERDEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança, devendo ser reconhecida a ocorrência da decadência. Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança ITCMD. Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e préconstituída.
Não se mostra possível verificar suposto equívoco na avaliação do bem realizada pelo Fisco Estadual para apuração da base de cálculo do ITCD sem a realização de dilação probatória. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos
. Sentença que indeferiu a inicial mantida.”. (TJ/MT. N.U 1029473-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

Ouvi atentamente a manifestação do douto advogado e o voto de vossa excelência, e entendi que, quando ocorreu a partilha, fizeram meação, mas não descreveram todos os bens.

Naquele momento, apenas avaliaram e apresentaram o valor por conta própria, para saber se realmente havia meação correta e concreta ou se haveria a doação de parte do pagamento de um para o outro.

Quanto ao valor do bem/empréstimo, ela ficou com o dinheiro porque era a meação que lhe correspondia?

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDENIR RIGHI, OAB/MT 8484-O.

Junto com essa documentação, na prefeitura, foi também encaminhado à SEFAZ. Se a SEFAZ entender que a divisão foi diferente, vai cobrar o ITCMD, havendo a bitributação, porque a SEFAZ faz a avaliação dela e vai utilizar como parâmetro a avaliação dela, e vai incidir ITBI e ITCMD.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Doutor Edenir,

Concordo. O problema é que as filhas estão discutindo a divisão do patrimônio dos pais, elas possuem direito líquido e certo para isso?

Elas devem, junto com a mãe, resolver a questão da meação, e, após, sabendo o que restou, inventariar.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Houve a extinção da relação matrimonial e ocorreu a partilha de bens. Se ela quer fazer doação, teria que constar na partilha, e não constou.

A questão se torna mais sensível quando se vale do mandado de segurança, o qual não serve para discutir essas peculiaridades.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Há muitas dúvidas ainda.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Se há dúvida quanto ao direito líquido e certo, a via eleita, qual seja, mandado de segurança, não é o remédio constitucional adequado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

As filhas terão direito a impetrar mandado de segurança se estabelecido o valor da meação de cada uma no patrimônio.

Como o pai, podendo ter registrado, à época, não o fez, precisarão resolver amigavelmente ou entrar junto com a mãe, mas não por meio do mandado de segurança, porque, se depende de prova, o direito não é líquido e certo.

Desta forma, peço vênia ao douto advogado, e acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024